Tribunal: TJMT
Processo: 1016086-85.2019.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016086-85.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 474.087.661-20 (EMBARGANTE), IVOJA SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 83.524.686/0001-47 (EMBARGADO), MANOEL DOMINGOS FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIANO DE MARCO - CPF: 000.091.909-88 (ADVOGADO), CENI APARECIDA LANG DE MARCO - CPF: 019.906.019-36 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL DE ARRUDA PELISSARI - CPF: 001.846.111-56 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
RECURSO REJEITADO
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Roberto Cavalcante da Silva em face do v. acórdão proferido na ação rescisória por esta Turma, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta o vício da omissão quanto à existência de conflito de coisa julgada, com intuito de estabelecer a prevalência da decisão na Justiça Federal até eventual desconstituição da mesma pela via rescisória, conforme pacifico entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que a decisão foi contraditória consistente na validade da prova nova – sentença declaratória de nulidade.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 144070153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante aduz a ocorrência de vício de omissão quanto à existência de conflito de coisa julgada, com intuito de estabelecer a prevalência da decisão na Justiça Federal. Asseverando ainda que v. acórdão proferido foi contraditório, consistente na validade da prova nova – sentença declaratória de nulidade

Pois bem.

No tocante à contradição, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p.953/954)

Em que pese tal alegação, restou evidenciado o não cabimento da ação rescisória, decorrente da ausência de prova nova e sua utilização como sucedâneo recursal, vejamos:

Em verdade,
in casu
, o documento existente ao tempo da ação, que a parte alega ser apto para o cabimento da rescisória refere-se ao processo nº. 1998.36.00.007200-0 que tramitou perante a Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso, Juízo da Primeira Vara, em que figuraram como parte autora a Colonizadora Sinop S.A. e o réu o Departamento Nacional de Estrada de Rodagens – DNER, decorrente da implantação no local trecho da rodovia BR 163, em que discute a desapropriação indireta e pleiteia indenização.

Em pesquisa realizada no sítio do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, verifico que a ação tramita desde 1.998, e que o laudo de exame documentoscópico nº. 065/2004/SETEC/SR/DPF/MT foi confeccionado pelos peritos em 26.01.2004 (id. 20719501), e a sentença prolatada pelo juiz federal em 26.03.2007 (id. 20719472).

Observo que a ação reivindicatória foi distribuída pela ré em 25.11.2005 (id. 20719518), e em sua defesa Roberto Cavalcante já apresentou a tese de houve sobre a irregularidade referente a unificação dos títulos emitidos pela Colonizadora Sinop na matrícula 1.717, vejamos:

“O que se tem conhecimento Excelência é que de alguns anos para cá vem surgindo pleitos possessórios e até mesmo petitório inclusive tramitando por este juízo,
em que envolve a Colonizadora Sinop, pois teria esta, unificado vários títulos emitidos pelo estado de Mato Grosso, porém de outras localidades, e loteado parte do município de Sinop e adjacências
com estes títulos, sendo que de alguns aos para cá vem aparecendo os verdadeiros donos dos imóveis.
” (id. 20719518).

Uma coisa é certa, a situação de irregularidade na matricula mãe nº. 1717 não era desconhecida pela parte, e tais documentos não podem ser considerados como prova nova para efeitos da procedência do juízo rescisório
.

Tanto é assim, que o autor alega que nos embargos de terceiro nº 11847-59.2009.811.0015 trouxe a lume de que o título da ré estava viciado mediante evidente fraude na construção da cadeia sucessória em relação ao imóvel objeto do litígio, inclusive afirmou que “
apesar de amplamente demonstrado, por todo o tempo os julgadores do feito em momento algum atribuíram valor a prova
.”

Conforme a dicção do art. 966, VII do CPC cabe a ação rescisória quando “
obter, o autor, posteriormente ao trânsito em julgado,
prova nova cuja existência ignorava
ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável
”.

Repiso,
só pode ser considerada nova a prova desconhecida
ou impossível de ser utilizada à época da demanda originária, e desde que se trate de elemento probatório capaz, por si só, de alterar o desfecho do julgamento. Se por outro lado, tal elemento não foi apresentado em razão de simples negligência ou imperícia do interessado, ou a decisão rescindenda se basear em outros fundamentos insuscetíveis de serem impugnados pela prova dita nova, não há como autorizar a procedência do pleito desconstitutivo.”
(id. 142257734).

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 01 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022